Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716185-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EVANDRO JOSE CAIXETA D E S P A C H O Vistos etc. Em contrarrazões (ID 17270745), o Agravado/Exequente suscita preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão e de inovação recursal, oportunidade em que pugna pela condenação do Agravante/Executado nas penas decorrentes de sua suposta má-fé. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator